Tribunal: TJDFT
Processo: 0031753-83.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031753-83.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: WALDECY FRANCISCO PEREIRA DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 27354078, intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário sobrestado pelo Tema 381 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há de se falar em extinção do processo, sem resolução do mérito, no presente átimo processual. Nada a prover quanto ao requerimento de desentranhamento da petição protocolada anteriormente pela recorrente (ID no 27354077), porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007